Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-13.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000050-13.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JHONE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALOR ARBITRADO CONFORME COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA que determinou o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do advogado T.G.F.C. (OAB/BA 74.777).

- Ação penal versa sobre crimes de trânsito, na qual o acusado, por não possuir condições financeiras para constituir advogado e diante da ausência de Defensoria Pública disponível na comarca, foi assistido pelo advogado dativo nomeado pelo juízo.

- O magistrado de primeira instância, ao proferir sentença no processo criminal, arbitrou os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, a serem pagos pelo Estado da Bahia, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido pelo profissional nomeado.

- O Estado da Bahia alegou nulidade da sentença quanto à condenação ao pagamento dos honorários, sustentando a existência de Defensoria Pública especializada para atuação em Tribunal do Júri. Subsidiariamente, alegou inobservância ao Tema Repetitivo 984 do STJ e requereu a redução dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: a) saber se existe nulidade da decisão que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios por suposta disponibilidade de Defensoria Pública na comarca; e b) saber se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, considerando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não se verifica nos autos a comprovação de que, à época dos fatos, a Comarca de Itabela contava com Defensor Público disponível para atuar no processo. O documento apresentado pelo Estado refere-se à criação de Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011/2019, não havendo comprovação de que tal grupo estava disponível na referida comarca à época da nomeação do defensor dativo.

- Inúmeras comarcas do interior do Estado ainda sofrem com a deficiência no quadro da Defensoria Pública, o que justifica a nomeação de defensores dativos para garantir o direito de defesa dos réus hipossuficientes, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

- É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o advogado indicado pelo juízo para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

- Ainda que a Fazenda Pública não tenha atuado na causa, é obrigada a pagar honorários advocatícios do defensor nomeado sob pena de enriquecimento ilícito, vez que o Estado tem o dever de custear a assistência jurídica dos necessitados, de modo que, se falhar neste mister, cabe-lhe arcar com o ônus da indicação de advogado dativo.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de honorários advocatícios não apresenta qualquer excesso que justifique sua redução, mostrando-se significativamente inferior ao previsto na Tabela da OAB/BA. A contraprestação deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido, observando-se que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e visam assegurar a subsistência do profissional e a continuidade de sua atividade essencial ao sistema de justiça.

- A defesa elaborou defesa técnica adequada, sendo o valor arbitrado pelo juízo de origem razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando a complexidade da causa, o tempo despendido e a necessidade de valorização da advocacia dativa como instrumento de garantia constitucional.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000050-13.2016.8.05.0111
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABELA/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
JHONE SANTOS SILVA
,

representado pelo Bel.
TÁLLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEIÇÃO

(OAB/BA 74.777)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,